Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-30.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc.
O apelante GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA, sustenta, preliminarmente, em suas razões recursais, que não tem meios de recolher as custas e taxas judiciárias, de modo que pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, não obstante ter quitado as custas do preparo do presente recurso (ID 76634463).
Intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar a sua hipossuficiência (Id 78754467).
É o que merece registro.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade do apelante, não é o que se evidencia dos autos, uma vez que o holerite juntado no ID 76477532 - Pág. 1, demonstra que o apelante, servidor público estadual, aufere o valor de R$ 7.739,43 (sete mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos) (referente ao mês 10/2020) mensais, o que afasta a demonstração de hipossuficiência da parte.
Não bastasse, constata-se que o feito se trata de ação de execução de título extrajudicial, referente ao não pagamento, pelo apelado, do compromisso realizado com o apelante através do Instrumento particular de confissão de dívida firmado em 07.03.2017 (Contrato de Mútuo Pecuniário - Empréstimo) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo dado como garantia o bem imóvel localizado na Rua 1, Quadra A, no 03, Residencial Portal do Pacífico/Cáceres, matriculado sob o no 29.735, do CRI de Cáceres/MT, o que afasta a alegação de que “está em situação lastimável, financeiramente” (ID 76477521 - Pág. 13).
Com certeza, tais fatos, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.
Sobre o tema, os doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim dispõe:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562). Grifei.
Ainda sobe o tema, o entendimento do STJ, in verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. (...) 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ - AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. (...)” (STJ - EDcl no AREsp 168203 / RJ. Relator Min Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: T1. Data do Julgamento: 06/12/2012. DJe: 11/12/2012)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ - EDcl no AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Órgão julgador: T4. Data do Julgamento: 26/05/2013. DJe 01/06/ 2013)
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Com tais considerações, indefiro o pedido de justiça gratuita.
P.I.C.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora